Tribunal: TJSP
Processo: 1012356-40.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Ilegitimidade passiva – Seguro referente ao carão de crédito administrado pelo réu - Pertinência subjetiva verificada - Preliminar rejeitada.
Declaratória de inexigibilidade de débito - Sequestro-relâmpago – Ação criminosa de terceiros – Ação sofrida fora da agência bancária – Ato exclusivo de terceiros – Responsabilidade civil não configurada – Culpa exclusiva de terceiros –

Ementa:
Ilegitimidade passiva – Seguro referente ao carão de crédito administrado pelo réu - Pertinência subjetiva verificada - Preliminar rejeitada.
Declaratória de inexigibilidade de débito - Sequestro-relâmpago – Ação criminosa de terceiros – Ação sofrida fora da agência bancária – Ato exclusivo de terceiros – Responsabilidade civil não configurada – Culpa exclusiva de terceiros – Reconhecimento – Defeito na prestação de serviços – Não reconhecimento – Aplicabilidade do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de responsabilidade do réu – Responsabilidade da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor - Conduta – Relação de causa e efeito – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Conduta que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Culpa de terceiro e excludente de responsabilidade – Inteligência da Súmula 497 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Ausência dos pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Despesas realizadas na função crédito – Dever de ressarcimento decorrente do contrato de seguro – Indenização devida – Reconhecimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento regimental no 562/2017, art. 23.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012356-40.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ERNESTO EDUARDO BARBEIRO, é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012356-40.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38082
Apelação Cível no 1012356-40.2019.8.26.0003
Apelantes
Ernesto Eduardo Barbeiro e Itaú Unibanco S/A
Apelados
Ernesto Eduardo Barbeiro e Itaú Unibanco S/A
Comarca
São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 38082
Ilegitimidade passiva
Seguro referente ao carão de crédito
administrado pelo réu - Pertinência subjetiva verificada -
Preliminar rejeitada.
Declaratória de inexigibilidade de débito - Sequestro-relâmpago
Ação criminosa de terceiros Ação sofrida fora da agência
bancária Ato exclusivo de terceiros Responsabilidade civil não
configurada Culpa exclusiva de terceiros Reconhecimento
Defeito na prestação de serviços
Não reconhecimento

Aplicabilidade do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor
Ausência de responsabilidade do réu

Responsabilidade da instituição bancária Artigos 186, 187 e 927
do Código Civil Limitação pela prática dos atos vinculados ao
serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' Artigo
927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do Código de
Defesa do Consumidor - Conduta Relação de causa e efeito
Relação de causalidade Regra de incidência Artigo 403 do
Código Civil Conduta que não é causa ou concausa eficiente
para o resultado Evento danoso que extrapola os limites da
relação objetiva
Culpa de terceiro e excludente de
responsabilidade
Inteligência da Súmula 497 do STJ

Inocorrência de 'fortuito interno' Ausência dos pressupostos de
incidência Artigo 393 do Código Civil Despesas realizadas na
função crédito Dever de ressarcimento decorrente do contrato de
seguro
Indenização devida
Reconhecimento
Sentença
mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento regimental no 562/2017,
art. 23.
Recursos não providos.
Vistos,
A r. sentença de fls. 109/112 julgou procedente em parte a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais, para
condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 a título de indenização pelos
danos materiais suportados, devidamente corrigida de acordo com a tabela prática do
Tribunal de Justiça desde data do desembolso, computando-se juros legais de 1% ao mês, a
partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento
das custas e despesas processuais, corrigidas do desembolso, na proporção de 60% para o
autor e 40% para a ré, e honorários advocatícios de seus respectivos patronos, fixados em
10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
Foram opostos embargos de declaração às fls. 115/117, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012356-40.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38082
forma rejeitados às fls. 118.
Apelam as partes.
O autor pretende a reversão do julgado sob o fundamento de
que a r. sentença não considerou o caput do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, como também não considerou a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
e as jurisprudências. Insiste que houve total falha no sistema de segurança do réu apelado;
que não ficou demonstrada conduta culposa/negligente do autor, que não concorreu de
nenhuma forma para o evento; que há responsabilidade do réu por atos de terceiros nas
operações bancárias; que o deverá ser ressarcido dos valores ilicitamente utilizados em seu
cartão de crédito; que as compras na função de débito não foram contestadas e são
incontroversas, não detectadas pelo sistema falho de segurança do réu e deverão ser
restituídas em sua totalidade, devidamente atualizadas; que ficou caracterizada a
responsabilidade objetiva do réu, ante a patente falha no seu sistema de segurança, pois há
a peculiaridade de que os criminosos realizaram diversas compras, em curto intervalo de
tempo, com o cartão do autor. Pede a reforma da sentença com a procedência da ação,
ficam prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais,
fls. 120/126.
O banco réu argumenta, preliminarmente, que não é parte
legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, visto ser apenas administradora
do cartão de crédito, e que a responsabilidade pela cobertura do sinistro não é da
administradora do cartão de crédito, mas sim da companhia seguradora. No mérito, alega
que não há nos autos qualquer indício de que o cartão foi alvo de fraude ou clonagem,
tendo sido as transações efetuadas com o cartão original e senha fornecida pelo recorrido, e
que o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do contratante, que deve
tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles; que não há
qualquer responsabilidade da recorrente sobre os fatos narrados, haja vista que o nexo
causal e a causa estão associados tão somente a ação de terceiros em via pública; que o
autor confessou ter entregado a senha juntamente com seu cartão; que não pode ser
responsabilizado por conduta criminosa de terceiros; que as transações foram realizadas
mediante aposição de senha pessoal; que o crime não ocorreu nas dependências da
instituição bancária, as compras não foram realizadas de forma fraudulenta, não havendo
nexo causal entre o serviço prestado pelo réu e o dano suportado pelo autor, não havendo
que se falar em condenação; que não é responsável pela cobertura do seguro relativa às
compras efetuadas na função crédito. Pede a reforma da sentença com o afastamento da
condenação, fls. 128/136.
Processados, recebidos e respondido o recurso do autor (fls.
143/147), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, a preliminar de ilegitimidade de parte passiva
alegada pelo réu não prospera.
A instituição financeira é administradora do cartão de crédito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012356-40.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38082
e o seguro é para cobertura de risco relativo às despesas efetuadas com cartão, cumprindo
observar que o contrato de seguro foi fornecido em decorrência da utilização do cartão de
crédito administrado pela réu, com a qual houve a referida contratação, daí se configurando
a sua pertinência subjetiva.
Oportuna a lição da doutrina: “Em relação ao aspecto da
solidariedade, a legitimidade para a ação, ao lado do fornecedor, é ampliada a todos que
participaram de alguma forma para a ocorrência da ofensa ao direito do consumidor,
tanto de forma direta quanto de forma indireta, para que assim seja o consumidor
integralmente ressarcido, fazendo com que entre os próprios fornecedores haja a
vinculação na busca contínua da qualidade dos produtos e serviços disponibilizados no
mercado de consumo”. Figueiredo, Fábio Vieira. Et. al. Minicódigo de defesa do
consumidor anotado - São Paulo: Saraiva, 2011, p. 84).
Veja-se a propósito a seguinte lição de Cláudia Lima
Marques: “O parágrafo único do art. 7o traz a regra geral sobre a solidariedade da cadeia
de fornecedores de produtos e serviços. Aqui a ideia geral é o direito de ressarcimento da
vítima-consumidor (art. 6o, VI, c/c art. 17 do CDC), uma vez que o microssistema do CDC
geralmente impõe a responsabilidade objetiva ou independente de culpa (arts. 12, 13, 14,
18, 20 do CDC). O CDC permite assim a visualização da cadeia de fornecimento através
da imposição da solidariedade entre os fornecedores. O CDC impõe a solidariedade em
matéria de defeito do serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC,
com responsabilidade objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos.
Também nos arts. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando
quem contratou com o consumidor. Segundo o parágrafo único do art. 7o, tendo mais de
um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos
nas normas de consumo, disposição que vem repetida no art. 25, § 1o” (autora cit., in
“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, Ed. RT, 2a ed., pág. 223).
Neste sentido, também, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça possui o entendimento de que “é legitimado passivamente aquele que intervém
na contratação, comportando-se como representante da seguradora, por aplicação da teoria
da aparência” (AgRg no AREsp 531.320/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, DJe 30/10/2014. No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: Ap.
0219894-51.2009.8.26.0005, 8a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Fábio
Podestá, j. 18.03.15; AI 2076139-37.2015.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Silvia Rocha, j. 24.06.15.).
Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.
No mais, trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito e indenização por danos materiais, por meio da qual alega o autor que foi vítima do
crime conhecido como o de sequestro-relâmpago, tendo sido obrigado a fornecer suas
senhas que foram usadas para saques e compras em seu cartão múltiplo (na função débito e
crédito), e que houve falha de segurança na prestação de serviço pelo réu.
É fato que se extrai dos autos, e confessado pelo próprio
autor, que foi vítima de sequestro-relâmpago, em 29/05/2019, sendo tal fato comunicado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012356-40.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38082
Polícia, conforme Boletim de Ocorrência policial acostado às fls. 09/11. Também não se
discute as operações questionadas na inicial, constando, inclusive, das cópias das faturas de
fls. 16 e 17.
Aplica-se as disposições do CDC no caso sob exame,
conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. E, nesse sentido, dispõe o artigo 14, §3o, do
Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) §3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Não obstante as razões invocada pelo autor, não há que se
falar em responsabilidade do réu. Os fatos descritos na inicial se deram fora da esfera de
vigilância da instituição financeira, razão pela qual não há falar na responsabilidade civil
do banco.
Nesse sentido, asseverou o MM Juiz singular: “No caso dos
autos resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, já que inexiste falha na prestação
do serviço bancário, pois o fato ocorreu fora dos limites de vigilância da instituição,
ficando sem demonstração de nexo causal, já que é dever do Estado zelar pela segurança
nas vias públicas. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ASSALTO, NA VIA PÚBLICA, APÓS SAÍDA DE AGÊNCIA BANCÁRIA.
SAQUE.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 10/09/2010. Recurso especial interposto em
25/10/2013 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016. Julgamento: CPC/1973. 2. O
propósito recursal consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira por
roubo ocorrido a cliente, na via pública, após saída da agência bancária. 3. Consoante o
entendimento consolidado desta Corte, as instituições financeiras são objetivamente
responsáveis pelos danos decorrentes de assaltos ocorridos no interior de suas agências,
em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de
altos valores em dinheiro. 4. Da análise da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto
89.056/83, verifica-se que o legislador impôs aos estabelecimentos financeiros em geral a
obrigação de manter um sistema de segurança adequado, haja vista que, dentro das
agências, a responsabilidade de zelar pela incolumidade física e patrimonial dos usuários
do serviço bancário é da própria instituição. 5. Todavia, na via pública, incumbe ao
Estado, e não à instituição financeira, o dever de garantir a segurança dos cidadãos e
evitar a atuação de criminosos. O risco inerente à atividade bancária não torna o
fornecedor responsável por atos criminosos perpetrados fora de suas dependências, pois o
policiamento das áreas públicas traduz monopólio estatal. 6. Ademais, na hipótese dos
autos, não restou evidenciado defeito na prestação do serviço pela casa financeira, sem o
qual não há como se estabelecer nexo de imputação de responsabilidade entre o
fornecedor e a vítima do evento danoso. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp
1451312/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/12/2017, DJe 18/12/2017)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012356-40.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38082
Portanto, constata-se que o autor confessadamente foi vítima
do sequestro-relâmpago, não sendo possível vislumbrar falha de serviço ou nexo causal a
ensejar reparação civil pelos danos materiais decorrentes do ilícito, este alheio ao banco,
sendo aplicável a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, inciso II, do
CDC, como decidido pelo MM. Juiz singular.
Ademais, não é o réu responsável pela segurança de seus
clientes na via pública, não respondendo pelos prejuízos causados à autor por culpa
exclusiva de terceiros, nos termos do §3o, inciso II, do art. 14 do CDC.
Por outro lado, também, não há nexo causal entre a conduta
do banco e o resultado da ação danosa de terceiro, pois o banco réu não tinha como
identificar o emprego ilícito do cartão do autor. Isso porque, nos casos como o presente, é
de rigor ficar estabelecida a existência do nexo causal entre o fato narrado e os danos
reclamados, o que não ficou evidente no caso concreto, sobressaindo como peculiaridade
do caso que os fatos se deram fora do estabelecimento bancário, caracterizado, assim, o
chamado fortuito externo, posto que a instituição financeira não tinha meios para evitar os
fatos noticiados na petição inicial.
Com efeito, se as transações foram efetivadas em decorrência
do referido “sequestro-relâmpago”, essa conduta, aliada ao conceito de fortuito externo,
excluiu, a responsabilidade objetiva do banco.
No caso dos autos, dizendo respeito a pretensão à
indenização, quanto à responsabilidade da instituição bancária, de rigor ser observada a
regra dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, com a limitação de obrigação do réu pela
prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' (vide
artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC).
Isso quer dizer a prova necessária de negligência do
estabelecimento bancário, por inobservância da regra de cuidado e dever de segurança,
cuja conduta, pela relação de causa e efeito, tenha dado causa ao evento danoso a que
refere, observada a regra do artigo 927 do Código Civil, pela qual aquele que, por ato
ilícito (vide: artigos 186 e 187 do Código Civil) causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo, bem como que, conforme a regra do § único desse artigo, nos casos
especificados em lei, a obrigação de reparar independe de culpa ou, quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco aos direitos
de outrem, o que significa, nas relações de consumo, relativas à prestação de serviço, que a
responsabilidade do fornecedor é objetiva, pela prática dos atos vinculados ao serviço que
presta ('fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vício do serviço' artigo 20 do CDC), com o
acréscimo, no caso, da regra da Súmula 479 do STJ, “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Então, e como limitada a responsabilidade do fornecedor do
serviço, no caso, isso significa a prova do nexo de causalidade, vale dizer, do liame entre a
conduta do apelante e do resultado, pois mesmo que possível a responsabilidade sem
culpa, isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012356-40.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38082
determina a necessidade da prova relativa à prática daquele a quem se deve atribuir o
resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo
regramento civil, conforme o disposto no artigo 403 do Código Civil; ou seja, no caso, a
conduta desviada do apelante, como causa ou concausa eficiente para o resultado, sem
extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que vinculou o réu como
fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observada a regra do art. 14 do CDC.
E, quanto à conduta do estabelecimento bancário, anotada a
distinção feita à causa a que refere a Súmula 479 do STJ, é fato a ausência do nexo causal
necessário a permitir o reconhecimento da obrigação de indenizar, observado a delimitação
do enunciado à hipótese alcançada pelas situações específicas, vale dizer, 'fortuito interno',
de modo que não se tem por presente, na hipótese, os pressupostos de sua incidência,
observada a regra do art. 393 do Código Civil, por se dar o evento danoso por conduta de
terceiro em ação estranha à atividade do réu.
Confira-se a diferenciação do fortuito interno do externo feita
por Sérgio Cavalieri, “Cremos que a distinção entre fortuito interno e externo é totalmente
pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O fortuito interno, assim entendido o
fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou
da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de
sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se a noção geral de
defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito
ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação
do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre
responsável pelas suas consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e
inevitável. O mesmo já não ocorre com o fortuito externo, assim entendido aquele fato que
não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao
produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou
formulação. Em caso tal, nem se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a
rigor, já estaria abrangido pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito
(art. 14, § 3o, I)” (in, Programa de Direito do Consumidor, SP, Atlas, 2008. p. 256-257).
Assim, além de não provado o nexo causal, vale dizer, o
liame entre a conduta do réu e o resultado referido pelo autor que explicite relação de
causalidade, observada a regra do art. 14 do CDC, se tem por incidente no caso a
excludente de responsabilidade do fornecedor do serviço, por presente a culpa de terceiro,
o limite da responsabilidade do fornecedor (objetiva, mas tão só pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vício do serviço'
artigo 20 do CDC), com o acréscimo da também limitação de responsabilidade a fortuito
interno a que refere a Súmula 479 do STJ, de modo que isso afasta a responsabilidade do
estabelecimento bancário, presente a causa excludente de responsabilidade, cabendo ao
apelante buscar se ressarcir do terceiro causador do dano com seu acionamento em juízo
criminal e cível.
Nesse sentido já se manifestou o C. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
SEQUESTRO
RELÂMPAGO SOFRIDO FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA. ATO EXCLUSIVO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012356-40.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38082
TERCEIROS. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE
DERRUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg
no AREsp 103533/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08/10/2013, STJ).
Também: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. SEQUESTRO RELÂMPAGO. SAQUES. DEVER DE
INDENIZAR AFASTADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que os saques
realizados após sequestro relâmpago do correntista, em via pública, configurou culpa
exclusiva de terceiro, não havendo falha na prestação do serviço pela instituição
financeira. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos
autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp 1161860/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)
No mesmo sentido, não diverge a jurisprudência deste
Tribunal: REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Responsabilidade civil.
Sequestro "relâmpago" que se iniciou na via pública. Inexistência de falha na prestação
de serviços. Transferência e saques efetuados pela própria autora, na agência bancária e
em caixas de autoatendimento distintos, com utilização de cartão e senha pessoais.
Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Fortuito externo. Culpa exclusiva
de terceiro. Inteligência do art. 12, § 3o, III, do CDC. Inexistência de ato ilícito perpetrado
pelo banco réu. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1004288-56.2018.8.26.0191; Relator: Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)
Na mesma direção: Apelação. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Sequestro relâmpago. Saque e transferência realizados sem que
fossem barrados pelo banco réu. Inversão do ônus da prova. Inadmissibilidade Ausência
de verossimilhança nas alegações. Não comprovação dos fatos constitutivos do seu
direito. Falha na prestação dos serviços bancários não demonstrada. Danos morais.
Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1007253-13.2018.8.26.0286; Relator Pedro Kodama; 37a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
Ainda: CONTRATO
Serviços bancários - Assalto

Excluída a responsabilidade do banco depositário pela transferência indevida, nos termos
do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, dada a inexistência
de defeito na prestação do serviço Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do
banco e o dano sofrido pelo autor, tendo em vista que o fato ocorreu por culpa de terceiro
Inocorrência de responsabilidade civil do requerido - Sentença reformada para julgar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012356-40.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38082
improcedente a demanda Recurso de apelação provido, prejudicado o adesivo. (TJSP;
Apelação Cível 1004464-97.2017.8.26.0020; Relator Maia da Rocha; 21a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 22/04/2019)
E por fim, já se posicionou esta Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais Sequestro relâmpago Ação
criminosa iniciada na via pública Saques da conta da vítima realizados em caixas de
agências bancárias Banco que não contribuiu para a prática do crime Culpa exclusiva
de terceiros - Defeito na prestação de serviços não configurado
Ausência de
responsabilidade da casa bancária - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos materiais e morais improcedente Preliminar rejeitada. Apelação
não provida. (TJSP. Apelação Cível 1004356-81.2018.8.26.0457; Relator Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/06/2019)
A hipótese dos autos, portanto, é de incidência do art. 14, §
3o, II, do CDC, a qual exclui a responsabilidade do banco pela culpa exclusiva de terceiro,
circunstância excludentes do nexo causal.
Em acréscimo, não cabe qualquer alegação no sentido de que
o sistema de segurança do réu não detectou que as transações bancárias atípicas foram
realizadas fora do expediente bancário, no mesmo dia e sequências. A providência
reclamada, quando realizada, constitui liberalidade do fornecedor do serviço, não o
vinculando ou obrigando. Nesse sentido, é certo que a análise do perfil do consumidor
implica prestação de serviço e, portanto, custo ao fornecedor.
Relevante destacar que a vinculação do fornecedor se limita
aos serviços que presta e quanto ao avençado entre as partes contratantes. Assim, se a
análise de transações a partir do perfil do consumidor não está nos limites do vínculo a que
se obrigou o fornecedor, limitada a atuação nesse sentido à mera liberalidade visando a
auxiliar o consumidor na prática de suas transações, não significando obrigar o fornecedor
a esse serviço.
Pondere-se, ademais, que estabelecidos em contrato os
limites diários de saque e compras com cartão, não se pode exigir do banco réu a
verificação quanto ao enquadramento da operação no perfil de gastos do correntista.
Portanto, o estabelecimento de limites diários para operações por sistema eletrônico
constitui prévia autorização ao banco para acatamento das ordens, sem questionamento
acerca do perfil habitual de gastos.
Nesse
contexto,
e
diante
da
premissa de
que a
responsabilidade do banco réu foi elidida pela culpa exclusiva de terceiro, ausente o nexo
causal, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, tampouco em
condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais.
Não obstante, quanto às despesas realizadas na função
crédito, é certo que o autor tinha contratado o seguro “Mais Proteção”, tanto que, quanto a
isso o próprio réu relata no “Laudo Referenciado” de fls. 62/64, juntado pelo próprio réu
que: “Verificamos que o seguro que o cliente possuía na data do ocorrido era somente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012356-40.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38082
seguro no vinculado ao cartão de crédito, podendo cobrir se assim atender as condições
gerais, transações realizadas no crédito”; e ainda, “O cartão de crédito possuía seguro no
momento do ocorrido, cliente não solicitou abertura de Sinistro para análise”.
Com efeito, não se justifica a tentativa do réu se eximir do
pagamento da indenização do seguro, afirmando para tanto que não foi solicitada a
abertura de sinistro por parte do autor, uma vez que, e conforme destacado pela r. sentença
quanto a isso: “...não assiste razão ao réu ao afirmar que o autor não solicitou a abertura
do sinistro, visto que os documentos de fls.18/24 comprovam os inúmeros e-mails trocados
pelo autor e o banco quanto ao ato do sequestro e a compra efetuada no cartão de crédito
do autor. Portanto, os danos materiais sofridos pela compra no cartão de crédito devem
ser ressarcidos”.
Assim, o autor deve ser ressarcido pela despesa lançada na
fatura do cartão de crédito (fls. 17), no valor de R$ 2.000,00, tal como decidido pelo MM.
Juiz de primeiro grau.
Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de
incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por
raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os
elementos desta decisão. Nesse sentido, confira-se: “O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar
a conclusão adotada”. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Também a ENFAM editou dois enunciados a respeito do art. 489, § 1o, IV, sendo que o
Enunciado 12 dispõe: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do
CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado
em razão da análise anterior de questão subordinante”. E o Enunciado 13 estabelece: “O
art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos
invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
obrigatórios”.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), inclusive no tocante ao ônus de sucumbência, ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento aos recursos.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator